Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-92.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000583-92.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Capacidade Tributária, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência, Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (PROCURADOR), A DE S LACERDA JUNIOR - ME - CNPJ: 12.978.794/0001-41 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTAÇÃO – ISS – ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM QUE RESIDE A SEDE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que é visualizado no artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003, o Município que detém a competência de tributar prestação de serviço, por meio do ISS, é aquele em que reside a sede da respectiva empresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 17901-70.2015.8.11.0002 (Código nº 412217) impetrado por
A de S Lacerda Junior – Me
,
deferiu pedido liminar, este que tinha o objetivo de abster a municipalidade de cobrar o ISS de serviço prestado pelo Recorrido ao Município de Cuiabá, a fim de evitar a bitributação.

Em resumo, o Recorrente afirma que após a mudança trazida pela Lei Complementar nº 116/2003, o ISS é cobrado pelo Município em que a prestadora de serviço possui sua sede.

Destarte, afirma que a única exceção são nos casos em que a empresa possui filial no município em que prestou serviço, o que não é evidenciado no caso em tela, logo, pugna pela reforma da decisão, a fim de que a instituição do tributo em debate seja possível.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 493896.

Embora intimado, o Recorrido deixa o prazo para apresentar contrarrazões transcorrer
in albis
, consoante a certidão de ID nº 575987.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 735591, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020